Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-10.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000045-10.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): APELADO: ANGELA SAMPAIO DA CRUZ Advogado(s):JOSE REIS FILHO, MARIA BETANIA SANTIAGO SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. MORTE DE RECÉM-NASCIDA POR FALTA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Santo Antônio de Jesus contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais movida por Ângela Sampaio da Cruz, condenando o ente público ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. A autora, portadora de cardiopatia e gestante em 2018, informou sua condição ao sistema municipal de saúde e, mesmo após exames indicarem possível anomalia cardíaca fetal, não teve a gestação classificada como de alto risco. Após o parto prematuro e alta hospitalar com expressa recomendação de consulta urgente com cardiopediatra, a criança permaneceu sem atendimento especializado até falecer em 01/06/2019, após insuficiência respiratória e parada cardíaca. O Município sustenta ausência de nexo causal, inexistência de culpa e excesso no valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a omissão administrativa do Município caracteriza responsabilidade civil objetiva pela morte da infante; (ii) estabelecer se o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano restou comprovado; (iii) analisar se o valor da indenização por danos morais é proporcional às circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF, notadamente no RE 841.526/RS (Tema 592), estabelece que a responsabilidade do Estado por omissão é objetiva quando demonstrado o dever jurídico de agir, a omissão administrativa, o dano e o nexo causal. A documentação dos autos comprova que, desde o pré-natal, havia conhecimento da condição cardíaca da genitora e de sinais de anomalia cardíaca fetal, desconsiderados pela equipe de saúde ao não classificar a gestação como de alto risco. A negligência prolongada em viabilizar a consulta com cardiopediatra, apesar da expressa recomendação médica desde a alta neonatal, configura omissão estatal específica frente ao dever constitucional de assegurar acesso à saúde. O óbito da criança, por parada cardíaca, após internação de urgência e tentativa de regulação tardia, guarda nexo direto com a omissão do ente público, afastando a tese de fatalidade inevitável. O dano moral decorrente da perda de filha recém-nascida, causada por falha na prestação de serviço público essencial, configura-se in re ipsa e independe de demonstração de prejuízo psíquico específico. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 100.000,00) revela-se proporcional à gravidade do dano, ao tempo de omissão e à função pedagógica da indenização, alinhando-se à jurisprudência do STJ e tribunais estaduais em casos análogos. Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade do Estado por omissão específica na prestação do serviço público de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88. Comprovado o nexo causal entre a omissão administrativa e o falecimento da paciente, impõe-se o dever de indenizar. O dano moral decorrente da morte de filho menor por falha estatal presume-se in re ipsa. O valor de R$ 100.000,00 a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526/RS, Tema 592, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.08.2014; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000692-72.2016.8.26.0405, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 12.12.2023; TJ-SE, Apelação nº 0011873-24.2023.8.25.0000, Rel. Des. Roberto Eugênio da Fonseca Porto, j. 30.10.2023; TJ-PB, Apelação Cível nº 0009072-62.2015.8.15.0011, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; STJ, AgInt no AREsp 2362109/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000045-10.2021.8.05.0229, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e como apelada ANGELA SAMPAIO DA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .